Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700349-15.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WEDINIZ MENDES SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS DO CRIME CULPOSO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada ao réu, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia. Por fim, a análise de qual dever objetivo de cuidado foi violado pelo réu será analisado no mérito do recurso, não havendo motivos para declaração de eventual nulidade do processo. 2. Se a denúncia trouxe corretamente a descrição dos fatos e há demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, inviável reconhecer a falta justa causa para o oferecimento da ação penal, sobretudo porque a questão exige análise do arcabouço probatório constante dos autos. 3. Não há como reconhecer cerceamento de Defesa pelo indeferimento de testemunha quando ela, por liberalidade da Defesa, não foi arrolada em resposta à Acusação, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal. 4. Comprovada a conduta negligente do Apelante, que entregou sua chácara para locação sem as devidas condições de uso, e comprovado que a vítima faleceu em decorrência dessa negligência, deve ser mantida a condenação por homicídio culposo. 5. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão recorrido “se limitou a valorar de forma desproporcional as provas dos autos, apontando a conclusão de uma versão temerária, em desacordo com o conjunto fático probatório” (ID 67324233, pág. 10). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da presunção de inocência da ampla defesa e do contraditório. Afirma que, “pairando incerteza quanto à autoria e materialidade, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois, em matéria criminal, qualquer dúvida deve prevalecer em favor do acusado, sendo temerária a condenação que não advenha de prova límpida e incontestável” (ID 67324244, pág. 15). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, a apreciação da tese recursal no sentido da aplicabilidade do in dubio pro reo ao caso concreto demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede extraordinária por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012